Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUALQUER RELAÇÃO AFETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. E-MAILS E MENSAGENS DE CELULAR. VÍDEOS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL. SENTENÇA NÃO REFORMADA.
1. A violência pode ser considerada doméstica e em razão do gênero mesmo na ausência de coabitação ou união estável, assim como no caso dos autos, sendo suficiente que exista, ou que tenha havido, qualquer relação afetiva entre vítima, vulnerável e fragilizada, física e/ou psicologicamente, e agressor. A existência da relação foi claramente demonstrada por e-mails E mensagens de celular.
2. Imagens das câmeras de vigilância do local mostram que o réu segura a vítima pelos cabelos (nuca) e empurra sua cabeça, com agressividade, e, logo depois, a segura pelo braço e a leva bruscamente ao longo do corredor em direção ao hall dos elevadores, numa clara demonstração de que perdeu o controle emocional durante a discussão e praticou as agressões.
3. A conduta do acusado, ao se aproveitar da fragilidade psicológica e da inferioridade física da vítima e agredi-la de forma condenável, se amolda à contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), no contexto de violência doméstica.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.